Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-61.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reintegração de posse - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Cerceamento de defesa não configurada - Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção. Prova oral que se mostrou desnecessário para o deslinde da controvérsia Revelia da ré caracterizada - Alegação da autora de que, junto com os demais herdeiros, é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reintegração de posse - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Cerceamento de defesa não configurada - Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção. Prova oral que se mostrou desnecessário para o deslinde da controvérsia Revelia da ré caracterizada - Alegação da autora de que, junto com os demais herdeiros, é legítima proprietária do imóvel ocupado pela ré. Incontroverso nos autos que a ré era casada com o falecido, ex-marido da autora, e com ele convivia no imóvel até a data de seu falecimento. Direito real de habitação reconhecido. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida. Recurso não provido.